Tribunal: TJMT
Processo: 0001846-51.2014.8.11.0011
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001846-51.2014.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), JURACY RAMOS ACOSTA - CPF: 766.332.098-00 (APELADO), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO

– CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR –OCORRÊNCIA

–

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 567 E 571 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme o entendimento consolidado no Superior

Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, previsto no art. 40, §§ 1
o
e 2
o
da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de

o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.

2. Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput
, da LEF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Mirassol D’Oeste, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Cível da Comarca de mesmo nome, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0001846-51.2014.8.11.0011, proposta em desfavor de Juracir Ramos Acosta, declarou extinto o crédito tributário, reconhecendo a prescrição e, por consequência, julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, II do CPC.

O Apelante recorre, aduzindo, a prescrição, a que se reportou a decisão recorrida, não se verificou, uma vez que, nos termos da legislação vigente, o prazo prescricional se interrompe na data do despacho que ordenar a citação.

Assevera que o município não deixou de diligenciar em busca de bens do Executado, e que, somente deixou decorrer o prazo superior a um ano depois do pedido de suspensão, porque não houve a intimação pessoal do seu representante para se manifestar, conforme disposto no art. 25 da LEF.

Afirma que foi o próprio judiciário que impediu o prosseguimento do processo de execução, já que o encaminhou ao arquivo provisório por conta do baixo valor.

Com isso, pugna pela reforma da sentença para que seja afastada a prescrição, e por consequência, seja determinando o prosseguindo do feito executório

Sem contrarrazões pela Apelada.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,

RELATOR.

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Mirassol D’Oeste, contra a sentença, que declarou extinto o crédito tributário, reconhecendo a prescrição e, por consequência, julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, II do CPC.

Infere-se dos autos que a Fazenda Municipal ajuizou a Ação de Execução Fiscal em 29/05/2014, em face de Juracir Ramos Acosta, em razão do não pagamento de IPTU (id. 91409986 - pág. 1) e o despacho inaugural foi proferido em 05/06/2014 (id. 91409986 - pág. 9).

A parte executada não foi citada, conforme AR, acostado aos autos (id. 91409986 - pág. 13).

Em 17/09/2014, a Exequente requereu a citação por mandado, que, contudo, também retornou negativo, conforme certidão encartada nos autos (id. 91409986 - pág. 24).

Diante disso, a Fazenda Pública requereu a citação por edital (23/10/2015), contudo, conclusos os autos, o Juízo determinou o arquivamento, em razão do baixo valor exequendo, em 18/11/2015 (id. 91409986 - pág. 26).

Em 21/02/2016, a Fazenda Pública requereu, novamente, a citação por edital, o que foi indeferido pelo Juízo (id. 91409986 - pág. 29).

Assim, a Exequente requereu a expedição de oficio à Receita Federal para pesquisa de endereço da parte executada, o que, também foi indeferido pelo Juízo (id. 91409986 - pág. 31).

Após, a Fazenda requereu o arquivamento provisório em 10/05/2017, o que foi deferido e cumprido em 03/06/2017 (id. 91409986 - pág. 33).

Posteriormente, em 01/08/2018, o Exequente requereu pesquisa de endereços, via Bacenjud, Renajud, Siel e empresas de telefonia.

Em 24/08/2018, os autos foram novamente encaminhados ao arquivo provisório, nos termos do Provimento 13/2013-CGJ.

Após, em 21/11/2019, foi determinada a intimação do Exequente, para que promova a reunião de processos contra o mesmo devedor, caso existente, ocasião em que a Fazenda Pública pugnou pela pesquisa de endereços, em 19/12/2019 (id. 91409986 - pág. 41), o que foi deferido pelo Juízo (id. 91409986 - pág. 43).

Após a realização das aludidas pesquisas, a Exequente requereu a citação, por carta precatória, no endereço encontrado em nome da parte executada (id. 91409986 - pág. 45).

Ato contínuo, os autos foram digitalizados, em 28/01/2021, e a carta precatória foi expedida em 26/01/2021, mas retornou sem cumprimento, razão pela qual, em 25/03/2020, o Exequente pugnou pela citação por edital.

Em 11/05/2021, sobreveio a sentença de extinção do processo, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente.

Contra essa decisão, insurge-se o Recorrente.

Com efeito, a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito, em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, e evidente que, na espécie, o prazo é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Dessa decisão, insurge-se o Apelante, afirmando a não ocorrência da prescrição intercorrente, ao argumento de que, em nenhum momento, deixou de deixou de diligenciar em busca de bens do Executado, e que foi o próprio Judiciário que impediu o prosseguimento da execução, já que o encaminhou ao arquivo provisório por conta do valor do título exequendo.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), julgado, recentemente, em 16/10/2018, firmou o entendimento de que, depois de intimada a Fazenda Pública, acerca da não localização do devedor ou de bens sobre os quais possa recair a penhora, inicia-se, automaticamente, o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da Exequente, como cito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
–
ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL
–
TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não
sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente"
. 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
(exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido)
, por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Nessa trilha, de acordo com o recurso repetitivo, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, previsto nos artigos 40, §§ 1
o
e 2
o
da Lei n. 6.830/80 – LEF
–
, tem início, automaticamente, na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o Magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Assim, a ciência da parte Exequente inaugura o início do prazo
ex lege
da suspensão de 1 (um) ano, que, findando, terá início, automaticamente, o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente.

Da análise dos autos, verifico que, apesar de não constar a data da intimação, quanto à citação frustrada, houve a manifestação da parte Exequente em 17/09/2014, do que se considera que, neste momento, tomou ciência da não localização do devedor, até porque, manifestou-se, pugnando pela citação por mandado.

Considerando a contagem do prazo, conforme determinado pelo STJ, conclui-se que o prazo prescricional decorreu em 17/09/2020, e a sentença extintiva que conheceu a prescrição intercorrente foi proferida em 11/05/2021.

Diante disso, por ter decorrido o prazo de mais de 06 anos da ciência da não localização do devedor, não contrariando as disposições legais e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021